Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732931-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Embargada: Valeria da Silva Mororo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 43434464). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator